Tribunal: CARF
Processo: 10283.004453/2004-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
RELAÇÃO CONDOMINIAL SOBRE IMÓVEL. SHOPPING CENTER. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. FIGURA LEGAL DE DIREITO CIVIL ESPECIFICAMENTE REGULADA. INEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL OU UNIDADE ECONÔMICA. PREVISÃO JURÍDICA EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A figura do condomínio edilício, tratada nos arts. 1.331 a 1.358-A do Código Civil de 2002, que contempla a existência de unidades de propriedade exclusiva e também áreas comuns, difere-se profundamente do condomínio pro indiviso, tratado nos arts. 1.314 a 1.326 do mesmo Codex, no qual os coproprietários são titulares de frações ideais, indetermináveis, de um determinado bem. Os institutos não se confundem, possuindo características, regramento e efeitos jurídicos próprios quando da sua instituição.
A exploração de bens imóveis e a divisão de seu resultado por meio do condomínio pro indiviso, devidamente previsto e regulado pela Lei Civil, não permite e tampouco dá margem para a detecção de sociedade empresarial ou unidade econômica operando informalmente ou, menos ainda, de empresa constituída sob denominação diversa, não se materializando a previsão do art. 981 do Código Civil de 2002. As normas veiculadas nos arts. 121 e 126 do CTN não têm o condão de atribuir personalidade jurídica a ente legalmente despersonalizado, devidamente regulado.
Nos termos do art. 7o do Decreto­Lei no 1.381/74, os condomínios na propriedade de imóveis não serão considerados sociedades de fato, ainda que deles façam parte também pessoas jurídicas.
Mesmo tratando-se de relação de copropriedade sobre o imóvel explorado como shopping center, os condôminos são os sujeitos passivos das obrigações tributárias referentes aos resultados e rendimentos percebidos pelos aluguéis e outras cobranças pelo uso de seu espaço, não podendo se promover lançamento de ofício contra o próprio condomínio.
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO. CSLL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
Decorrendo a exigência de CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS da mesma imputação que fundamentou o lançamento de ofício do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão, desde que ausentes arguições especificas e elementos de prova distintos.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.004453/2004-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.415 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
CONDOMINIO AMAZONAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
RELAÇÃO CONDOMINIAL SOBRE IMÓVEL. SHOPPING CENTER.
CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. FIGURA
LEGAL
DE
DIREITO
CIVIL
ESPECIFICAMENTE
REGULADA.
INEXISTÊNCIA
DE SOCIEDADE EMPRESARIAL OU
UNIDADE
ECONÔMICA. PREVISÃO JURÍDICA EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A figura do condomínio edilício, tratada nos arts. 1.331 a 1.358-A do Código
Civil de 2002, que contempla a existência de unidades de propriedade
exclusiva e também áreas comuns, difere-se profundamente do condomínio pro
indiviso, tratado nos arts. 1.314 a 1.326 do mesmo Codex, no qual os
coproprietários são titulares de frações ideais, indetermináveis, de um
determinado bem. Os institutos não se confundem, possuindo características,
regramento e efeitos jurídicos próprios quando da sua instituição.
A exploração de bens imóveis e a divisão de seu resultado por meio do
condomínio pro indiviso, devidamente previsto e regulado pela Lei Civil, não
permite e tampouco dá margem para a detecção de sociedade empresarial ou
unidade econômica operando informalmente ou, menos ainda, de empresa
constituída sob denominação diversa, não se materializando a previsão do art.
981 do Código Civil de 2002. As normas veiculadas nos arts. 121 e 126 do
CTN não têm o condão de atribuir personalidade jurídica a ente legalmente
despersonalizado, devidamente regulado.
Nos termos do art. 7o do Decreto-Lei no 1.381/74, os condomínios na
propriedade de imóveis não serão considerados sociedades de fato, ainda que
deles façam parte também pessoas jurídicas.
Mesmo tratando-se de relação de copropriedade sobre o imóvel explorado
como shopping center, os condôminos são os sujeitos passivos das obrigações
tributárias referentes aos resultados e rendimentos percebidos pelos aluguéis e
outras cobranças pelo uso de seu espaço, não podendo se promover lançamento
de ofício contra o próprio condomínio.
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO. CSLL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.004453/2004-71
Fl. 4552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

Decorrendo a exigência de CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS da mesma
imputação que fundamentou o lançamento de ofício do IRPJ, deve ser adotada,
no mérito, a mesma decisão, desde que ausentes arguições especificas e
elementos de prova distintos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, acordam em, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe
provimento. Votou pelas conclusões a Conselheira Livia De Carli Germano. Manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli
Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 4553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 4.285 a 4.309) interposto pelo Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1401-001.855 (fls. 4.167 a 4.187), proferido pela C. 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 1a Seção desse E. CARF, na sessão de 12 de abril de 2017, que deu apenas
provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido v.
Acórdão:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não caracterizado nenhum ato passível de nulidade, é de se rejeitar a
preliminar suscitada.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Não comprovada a existência de decadência do direito de lançar da Fazenda
Pública, rejeita-se a prejudicial suscitada.
CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. CARACTERIZAÇÃO DE ATUAÇÃO
EMPRESARIAL.
Caracteriza-se a possibilidade de tributação do condomínio como sociedade de
fato ao constatar-se que os atos praticados pelo condomínio caracterizam-se
como atividade empresarial típica do art. 981, do Código Civil.
MPF ABRANGÊNCIA AOS TRIBUTOS LANÇADOS. POSSIBILIDADE.
Rejeita-se a alegação de lançamentos foram do período indicado no MPF
quando se comprova que os MPFs utilizados no procedimento abrangeram o
período de 1998 a 2002 e as verificações obrigatórias dos últimos cinco anos
anteriores à autuação para todos os tributos.
COFINS. ENQUADRAMENTO INCORRETO. ERRO ESCUSÁVEL.
Mantém-se o lançamento da Cofins que redigiu incorretamente a norma legal,
quando se comprova erro escusável que não impediu ou limitou o direito de
defesa da empresa.
LANÇAMENTO. RECEITAS UTILIZADAS NA BASE DE CÁLCULO.
Não procedem as alegações da empresa com relação ao fato do lançamento ter
utilizado receitas de mero rateio de despesas como base de cálculo quando se
comprova que o lançamento somente utilizou as receitas de aluguel e de
composição do fundo de promoção e propaganda.
UTILIZAÇÃO DO ART. 126, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Não procedem as alegações de impossibilidade de utilização do art. 125, III, do
CTN para lançamento, quando se caracteriza que a atividade exercida pelo
condomínio se reveste de natureza empresarial.
AUMENTO DE ALÍQUOTA NO CURSO DO PERÍODO.
O tempo do fato gerador não deve ser considerado como um instante se a sua
formação, legalmente reconhecida, depende do transcurso um período, como
Fl. 4554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

na apuração do lucro trimestral. Dessa forma, o aumento de alíquota da CSLL
só se aplica a trimestres ainda não iniciados por ocasião da entrada em vigor
da majoração.

Em resumo, a contenda, originalmente, tem como objeto exações de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, do primeiro trimestre de 1999 ao segundo trimestre de 2004, referentes à
infração de Resultados Operacionais não declarados, atinentes a aluguéis, luvas e outros valores
decorrentes, provenientes da locação de salas comerciais localizadas no edifício Amazonas
Shopping, verificada a ausência de recolhimentos de tais tributos pelo Condomínio autuado.

A fiscalização entendeu que o ente despersonificado, Condomínio Amazonas,
exercia, na verdade, atividade empresarial, sendo sujeito passivo decorrente da prática de
atividade econômica, possuindo capacidade tributária passiva , nos termos.do artigo 126 inciso
III do CTN, para figurar como contribuinte dos respectivos tributos devidos nos termos da
legislação em vigor. Cabe ressaltar que o Condomínio Amazonas, sob o uso indevido da
denominação de "condomínio" atua como autêntica pessoa jurídica de direito privado na
modalidade de "sociedade" conforme vasta exposição da sua atividade empresarial nos
parágrafos anteriores, desse modo cabendo-lhe os direitos e obrigações próprias pelos atos
praticados.

Para arrimar a sujeição passiva da figura legal do condomínio, a Autoridade Fiscal
invoca os arts. 966, 981, 983 a 990 do Código Civil de 2002, bem como os arts. 121 e 126 do
Código Tributário Nacional.

A seguir, para o melhor esclarecimento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração de IRPJ por não declaração
de receitas decorrentes de aluguel e reflexos ao mesmo.
Após a apresentação de Impugnação por parte do contribuinte, a DRJ/Belém
julgou nula a autuação por falhas no procedimento de fiscalização. Desta
decisão a própria DRJ recorreu de ofício ao Conselho de Contribuintes.
No julgamento do recurso de ofício o Conselho entendeu que irregularidades
em duas das trinta e quatro prorrogações do procedimento fiscalizatório não
teriam o condão de autuar todo o procedimento, tendo em vista não ter
ocorrido nenhum prejuízo ao contribuinte.
Assim foi provido o recurso de ofício e o processo retornou para julgamento de
primeira instância.
O contribuinte apresentou recurso à Câmara Superior de Recursos Fiscais
que, no entanto, manteve a decisão que deu provimento ao recurso de ofício e
determinou o retorno no processo à DRJ/Belém para análise dos outros
fundamentos da impugnação.
Transcrevemos o relatório da nova decisão emitida pela DRJ/
Fl. 4555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

Trata o presente processo de Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ (fls. 1.096), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL (fls. 1.136), de Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS
(fls. 1.123) e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins (fls. 1.149).
A Fiscalização apurou as seguintes infrações:
a) IRPJ e CSLL:
a.1) Resultados Operacionais não declarados – Lucros Líquidos obtidos com
aluguéis de salas comerciais em Shopping Center;
a.2) Diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago
-Verificações Obrigatórias.
b) PIS e COFINS:
b.1) Falta de Recolhimento – Receitas obtidas com aluguéis de salas comerciais
em Shopping Center.
Inconformado com a autuação da qual tomou ciência em 16/08/2004, o
contribuinte apresentou quatro impugnações em 15/09/2004, alegando:
Impugnação – IRPJ (fls. 1.229/1.313)
a) Que o auto de infração seria nulo por conter períodos de apuração não
abrangidos pelo Mandado de Procedimento Fiscal, ferindo os princípios da
publicidade, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica;
b) Que os lançamentos referentes ao primeiro e ao segundo trimestres de 1999
teria sido alcançados pela decadência;
c) Que o Condomínio não seria pessoa jurídica;
d) Que inexistiria previsão legal para tributação de entidade não enquadrada
como pessoa jurídica;
e) Que teria havido quebra o princípio da legalidade estrita;
f) Que o art. 126, III, do CTN, não seria aplicável ao caso em espécie;
g) Que os proprietários dos imóveis locados seriam os Empreendedores, e que,
em razão disso, as receitas e despesas seriam rateadas entre eles;
h) Que caberia ao Condomínio apenas receber as receitas e epassá-las aos
Empreendedores;
i) Que os Empreendedores teriam constituído o Condomínio pro indiviso para
evitar a dupla tributação da receita auferida;
j) Que o Condomínio Amazonas não seria proprietário de qualquer imóvel
localizado no Amazonas Shopping Center;
k) Que o Condomínio Amazonas não exerceria atividade com fins lucrativos e
não distribuiria lucros aos condôminos, pois não seria sociedade de fato;
l) Que não caberia interpretação extensiva em matéria tributária, o que tornaria
inaplicáveis as decisões mencionadas no auto de infração, por se tratarem de
condomínios que auferem receita de aluguel de imóveis de sua propriedade.
Impugnação – CSLL (fls. 1.287/1.313)
Além dos argumentos contidos na impugnação do auto de infração de IRPJ, o
contribuinte alegou:
Fl. 4556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

a) Que a Fiscalização não poderia fazer incidir sobre a receita líquida do mês de
abril de 1999 a majoração de alíquota prevista pela Medida Provisória no
1.807/99, pois a norma citada somente seria aplicável a partir de 1o de maio de
1999;
Impugnação – Cofins (fls. 1.256/1.285)
Além dos argumentos contidos na impugnação do auto de infração de IRPJ, o
contribuinte alegou:
a) Que o enquadramento legal indicado no auto de infração estaria incorreto,
pois teria citado lei não aplicável ao período autuado;
b) Que, ainda que se considere válido o art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98, tal
norma não seria aplicável às entidades condominiais, pois faz referência
expressa às pessoas jurídicas;
c) Que os lançamentos referentes aos períodos compreendidos entre
janeiro/1999 a julho/1999 teriam sido alcançados pela decadência;
Impugnação – PIS (fls. 1.314/1.344)
A impugnação referente ao auto de infração de PIS apresenta as mesmas
alegações contidas na impugnação referente à Cofins.
Por fim, protestou pela produção de todas as provas admitidas em Direito e
requereu:
a) Que fossem acatadas as preliminares levantadas com a conseqüente
declaração de nulidade do auto de infração;
b) Que, se vencidas as preliminares aduzidas, fosse julgado improcedente o auto
de infração pela inexistência de fundamentação legal que possa consubstanciar
o seu mérito.
Em 24/01/2005, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém
(DRJ/BEL) determinou a realização de diligência para que fossem juntadas aos
autos diversas informações acerca dos Mandados de Procedimento Fiscal
referentes a este caso concreto (fls. 1347/1348).
Após terem sido realizados os procedimentos referentes à diligência, a
DRJ/BEL, em 02/06/2005, proferiu acórdão considerando o lançamento nulo
(fls. 1365/1369).
O Delegado da Receita Federal em Manaus, então, apresentou requerimento de
retificação do citado acórdão, em 10/08/2005, alegando a ocorrência de lapso
manifesto (fls. 1373).
Em virtude do requerimento acima, a DRJ/BEL proferiu novo acórdão, em
01/09/2005, considerando novamente o lançamento nulo, por vício formal, em
decorrência da falta de ciência do sujeito passivo das prorrogações do MPF que
autorizou a ação fiscal (fls. 1.408/1.415).
Mais uma vez foi apresentada comunicação de lapso manifesto. A DRJ/BEL,
então, proferiu decisão onde afirmou que a comunicação mencionada, em
verdade, se tratava de uma contestação da decisão proferida. Desta forma,
entendeu que somente o Conselho de Contribuintes seria competente para
afastar esta decisão.
Sendo assim, o processo foi encaminhado ao citado órgão em face de Recurso
de Ofício.Em 08/11/2006, o Primeiro Conselho de Contribuinte proferiu
Acórdão dando provimento ao Recurso de Ofício e determinando o retorno do
Fl. 4557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

processo à DRJ/BEL para que fosse apreciado o mérito da impugnação (fls.
1.513/1.540).
O contribuinte, então, recorreu à Câmara Superior de Recursos Fiscais (fls.
1551/1.593).
Em 15/06/2009, a Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu acórdão
negando provimento ao recurso e determinando o retorno dos autos à DRJ/BEL
para a apreciação das demais questões em litígio.
A DRJ/BEL, em 10/11/2010, determinou a realização de diligência para que a
DRF/Manaus realizasse os procedimentos descritos às fls. 1.621/1622.
Por intermédio de Termo de Diligência Fiscal, a DRF/Manaus intimou o
contribuinte a apresentar diversos documentos e esclarecimentos (fls.
1.640/1.641).
Em atendimento ao referido termo, o contribuinte apresentou os esclarecimentos
de fls. 1.646/1.653 e os documentos que constam do Anexo I (fls. 1.658/1.766).
Em 27/07/2014, o contribuinte apresentou aditamento à impugnação, repetindo
os argumentos já anteriormente apresentados e trazendo decisões do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Encerrado o procedimento de diligência, o processo retornou para a DRJ/BEL.
É o Relatório.

A DRJ/Belém emitiu, então a seguinte decisão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/03/1999 a 30/06/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. ERRO ESCUSÁVEL.
Encontrando-se no auto de infração todos os elementos aptos e necessários à
descrição dos fatos e à fundamentação legal do lançamento de ofício, este não
pode ser inquinado por erro escusável, devidamente superado pelos demais
dados que o suprem.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO PRÉVIO.
A modalidade de lançamento por homologação se dá quando o contribuinte
apura o montante tributável e efetua o pagamento do tributo sem prévio exame
da autoridade administrativa. Na ausência de pagamento, não há que se falar
em homologação, regendo-se a decadência pelos ditames do art. 173, I, do
CTN, com início do lapso temporal no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
LEGISLAÇÃO. ALTERAÇÃO. FATO GERADOR COMPLEXIVO.

A alteração da legislação, no curso de formação do fato gerador complexivo,
atinge todos os fatos jurídico-tributários ocorridos no período, desde que a
vigência da nova lei se inicie antes da ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 31/03/1999 a 30/06/2004
Fl. 4558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

SUJEIÇÃO PASSIVA. CONDOMÍNIO. PRÁTICA DE ATOS DE COMÉRCIO.
RECEITAS DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS.
O condomínio que, exercendo atividade comercial típica, aufere receitas de
aluguéis e outras decorrentes do exercício de atividades manifestamente
empresariais, equipara-se à pessoa jurídica relativamente a tais atividades,
sujeitando-se à incidência tributária respectiva.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. Cofins.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada no lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, à
CSLL, ao PIS e à Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão da DRJ o contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 4076/4134 alegando, em síntese que:
1) IRPJ/CSLL. Autuação de períodos não abrangidos pelo MPF. O MPF
abrangeria apenas o período de janeiro a dezembro de 1998, enquanto o auto
abrangeu outros períodos;
2) PIS/COFINS. Autuação de períodos não abrangidos pelo MPF. O MPF
abrangeria apenas o período de janeiro a dezembro de 1998, enquanto o auto
abrangeu outros períodos;
3) Decadência do direito de lançar o IRPJ do 1o e 2o trimestres de 1999.
4) Decadência do direito de lançar o IRPJ do 1o e 2o trimestres de 1999.
5) PIS/COFINS. Decadência do direito de lançar dos meses de janeiro a julho
de 1999.
6) CSLL. Majoração da alíquota em relação ao mês de abril/1999. Inaplicável.
7) PIS. Enquadramento legal incorreto.
8) COFINS. Enquadramento legal incorreto.
9) Erro da Identificação do Sujeito Passivo. Shopping Center é condomínio pro
indiviso. Por isso entende que a tributação deve incidir sobre os rendimentos
recebidos pelos coproprietários e não sobre o recebimento pelo condomínio.
10) Lançamento de receitas não tributáveis. Argumenta que na composição das
bases de cálculo dos tributos lançados foram consideradas receitas que não
poderiam ser tributadas.
11) Impossibilidade de tributação do condomínio como pessoa jurídica.
Apresenta normas que entende aplicáveis para descaracterizar a possibilidade
de tributar-se o condomínio como pessoa jurídica.
12) Inaplicabilidade do art. 126, III, do CTN.
13) Inaplicabilidade de interpretação extensiva em matéria tributária.

Como visto, a DRJ a quo, em segunda oportunidade de julgamento, em razão da
reforma de seu entendimento inicial pela nulidade do lançamento de ofício, analisou
integramente a Impugnação do Contribuinte (fls. 1.229 a 1.362), mantendo a exação fiscal.
Fl. 4559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

Quando do julgamento do Recurso Voluntário (fls. 4.076 a 4.134) pelo v. Acórdão
no 1401-001.855, ora recorrido, fora apenas afastada parte da cobrança de CSLL do segundo
trimestre do ano-calendário de 2009 [SIC], prevalecendo os demais itens da Autuação e
penalidades.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não recorreu de tal r.
decisum, inclusive não havendo Embargos de Declaração (fls. 4.189). Diferentemente, o
Contribuinte, opôs, primeiro, Embargos Declaratórios (fls. 4.193 a 4.211), pugnando pela
presença de obscuridades e omissão, restando tal reclamação incidental rejeitada por r. Despacho
(fls. 4.257 a 4.268).

Na sequencia, fora interposto o Recurso Especial (fls. 4.285 a 4.309), ora sob
apreço, demonstrando a suposta existência de divergência sobre diversos temas abarcados pelo v.
Acórdão, naquilo que foi desfavorável ao Contribuinte, e defendendo a impossibilidade de se
tributar o condomínio, apontando para erro na identificação do sujeito passivo, assim como
outras supostas falhas do lançamento de ofício.

Processado, o Apelo Especial foi apenas admitido parcialmente, exclusivamente
no que tange à matéria erro de sujeição passiva – arts. 121 e 126, inciso III, do CTN c/c art. 7o
do Decreto-lei no 1.381, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 4435 a 4446.

Diante de tal cenário, o Contribuinte apresentou Agravo (fls. 4.466 a 4.479) que,
após seu devido processamento, foi apreciado pelo r. Despacho de fls. 4.526 a 4.536, rejeitando-
o para manter o conhecimento do Recurso Especial nos termos e limitações estampadas no r.
Despacho de Admissibilidade, anteriormente exarado.

Cientificada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou suas
Contrarrazões (fls. 4.545 a 4.549), em que não questiona o conhecimento do Apelo Especial do
Contribuinte, mas defende a manutenção do v. Acórdão recorrido, limitando-se a citar suas
próprias passagens.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 4560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial do Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II do
RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional, ora Recorrida, nada questiona e não se
insurge contra o conhecimento do Apelo Especial do Contribuinte.

Assim, considerando tal silêncio e circunstância, uma simples análise do v.
Acórdão no 1201-001.555, de 14 de fevereiro de 2017, trazido como único paradigma para a
singular matéria admitida, referente à sujeição passiva dos condomínios, já evidencia a notória e
diametral divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão no 1401-001.855, ora
recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer no Apelo interposto, nos termos e delimitação do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 4435 a 4446.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial do Contribuinte, passa-se a apreciar a
matéria submetida a julgamento, qual seja, a existência de erro de sujeição passiva – arts. 121 e
126, inciso III, do CTN c/c art. 7o do Decreto-lei no 1.381.

Conforme relatado, o cerne de tal tema é muito claro: considerou a Fiscalização
que o Contribuinte, Condomínio Amazonas, desenvolvia atividade comercial e prestação de
serviço, sendo, na verdade, verdadeira sociedade empresarial.

Como prova para tal constatação, a Fiscalização valeu-se simplesmente da própria
convenção do condomínio, contratos de locação e dos registros de fluxos financeiros mantidos
pelo Contribuinte. Confira-se:

Fl. 4561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

3.3.2 - A ATIVIDADE ECONÔMICA EXERCIDA PELO CONDOMÍNIO
AMAZONAS CNPJ 63.692.057/0001-19
Está amplamente demonstrado na própria Convenção do "Condomínio
Amazonas" que sua finalidade é o exercício da atividade econômica de aluguel
de salas comerciais localizadas no Edifício Amazonas Shopping Center e que o
mesmo aufere essas receitas e as distribui aos seus condôminos
(empreendedores), prática essa registrada em seus assentamentos contábeis, o
que demonstra ter esse ente "finalidade lucrativa".
O instrumento de Convenção do Condomínio prevê a "distribuição de
resultados" conforme adiante transcrito, in verbis :
CLÁSULA [SIC] QUARTA - DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
4.1 O produto liquido das receitas mensais do CONDOMÍNIO será distribuído
aos condôminos até o vigésimo dia do mês subseqüente ao vencido.
4.2 Para os fins do subitem anterior, considerar-se-á produto liquido a diferença
positiva entre o total de receitas efetivamente recebidas pelo CONDOMÍNIO
durante o mês de referência, inclusive as previstas na alínea "i"do subitem 7.2, e
o total de despesas de manutenção do próprio CONDOMÍNIO, no mesmo
período, deduzidas as retenções que vierem a ser feitas por imposição lesai
[SIC] ou deliberação dos condôminos.(destacou-se)
(...)
Dessa forma, a prerrogativa dos condomínios de edifício de não serem
considerados pessoas jurídicas para efeito de tributação compreende somente o
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais
destas entidades, isto é, cuidar das áreas comuns, visando o aproveitamento
das unidades exclusivas da melhor forma possível, sendo suas despesas
divididas entre os condôminos. Não contempla a prática de atos de comércio.
(...)
Diante da análise efetuada, pode-se afirmar que configura ato de comércio por
sua própria natureza, enquadrando-se como prestação de serviços, a cobrança
de aluguéis aos locatários das salas comerciais existentes no Amazonas
Shopping Center. E inequívoca a característica comercial de tal ato.
Apesar de ter se constituído indevidamente como "condomínio de edificações" o
Condomínio Amazonas é sujeito passivo decorrente da prática de atividade
econômica, possuindo capacidade tributária passiva , nos termos.do artigo 126
inciso III do CTN, para figurar como contribuinte dos respectivos tributos
devidos nos termos da legislação em vigor.
Cabe ressaltar que o Condomínio Amazonas, sób ó uso indevido da
denominação de "condomínio" atua como autêntica pessoa jurídica de direito
privado na modalidade de "sociedade" conforme vasta exposição da sua
atividade empresarial nos parágrafos anteriores, desse modo cabendo-lhe os
direitos e obrigações próprias pelos atos praticados. Assim dispõe o CTN em
seu art. 121: (...)
Conforme amplamente demonstrado no Item 3 constatei que houve o
auferimento de receitas de aluguéis, luvas e outros valores decorrentes,
provenientes da locação de salas comerciais localizadas no edifício Amazonas
Shopping, sem que tais receitas fossem oferecidas regulamente à tributação.
Fl. 4562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

A cobrança de aluguéis dos locatários das salas comerciais existentes no
Amazonas Shopping Center configura ato de comércio por sua própria
natureza, enquadrando-se como prestação de serviços. É inequívoca a
característica comercial de tal ato. (destacamos - fls. 1068 a 1090)

Nesse sentido, a Autoridade Fiscal, constatando que o Condomínio Amazonas
recebia aluguéis, luvas e outras pagamentos dos locatários das lojas que compõem o imóvel
sobre o qual está constituído, usava, primeiro, tais rendimentos para pagar as despesas comuns
percebidas e, depois, distribuía o valor aos seus condôminos, invocou o art. 9811 do Código Civil
de 2002, bem como os arts. 121 e 126 do CTN, para tratar tal ente despersonalizado como o
verdadeira sociedade empresarial, contribuinte e sujeito passivo das obrigações tributárias
referentes a todas as receitas e renda auferidas no período fiscalizado.

Por sua vez, desde a sua Defesa inaugural, o ora Recorrente pugna que, como
Condomínio que é, está operando dentro de total legalidade, abarcado pela Lei Civil, sendo os
únicos contribuintes e sujeitos passivos os condôminos que lhe integram - estes, sim, os
exploradores da atividade comercial de aluguel – os quais, como detentores legais de frações
ideais do imóvel onde funciona o shopping center, organizaram-se por meio de tal condomínio
para melhor gerir a exploração deste bem, de propriedade comum. Demonstra que,
expressamente, o Decreto-Lei no 1.381/74, no seu art. 7o, previne que os condomínios que
exploram bens imóveis sejam considerados sociedades, como precisamente procedeu a
Fiscalização nesse caso, para permitir o lançamento de ofício perpetrado.

Pois bem, a Autuação tem claríssima e simples premissa – conforme textualmente
lá consta, não se tratando aqui de interpretação, ilação ou presunção deste Conselheiro – o fato
de que a figura jurídica do “condomínio de edifício” era a destinatária direta dos aluguéis e
outras rubricas pagas pelos locatários, distribuindo posteriormente tais valores aos condôminos,
o que implicaria em exercício de atividade empresarial.

Afirma também o Fisco que a prerrogativa legal de despersonalização dos
“condomínios de edifício” abarcaria apenas os atos de cuidar das áreas comuns, visando o
aproveitamento das unidades exclusivas da melhor forma possível, sendo suas despesas
divididas entre os condôminos.

Muito mais do que isso: frisa a Fiscalização que a atividade de recebimento de
receitas configura ato de comércio por sua própria natureza, enquadrando-se como prestação
de serviços, a cobrança de aluguéis aos locatários das salas comerciais existentes no Amazonas
Shopping Center.

1 Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou
serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.
Fl. 4563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

E considerando a terminologia empregada na Atuação (a cobrança de alugueis),
para que não haja equívocos ou indução a erros nesse julgamento, é certo que todas as receitas de
aluguéis e outros valores pagos pelos locatários formaram a base de cálculo, não sendo o caso,
aqui, de tributação apenas da atividade de cobrança praticada pelo condomínio em nome de seus
condôminos – e registre-se que a convenção de condomínio contemplava uma Administradora,
externa, para fazer tal gestão.

Frise-se, desde já, que também não houve qualquer investigação ou menção se os
condôminos que compõe o Condomínio Amazonas tributaram ou deixaram de tributar ou, ainda,
suprimiram a informação de recebimento de valores de aluguel, luvas e outros repasses. É
objetiva a constatação Fiscal de que a figura condominial em questão deve ser tratada como
sociedade empresária, contribuinte, diretamente tributada pelo recebimento de todos os aluguéis
e itens financeiros da exploração do imóvel.

Primeiramente, como fora demonstrado nos autos, mesmo diante dos
esclarecimentos prévios prestados à Fiscalização (vide folhas 90 a 97), o Condomínio Amazonas
não é um simples condomínio edilício. Como avençado na sua própria convenção, trata-se –
verdadeiramente - de condomínio pro indiviso.

Inclusive, como é praxe do mercado, conta este Condomínio com uma terceira
pessoa jurídica contratada, a Administradora, para proceder, operacionalizar e gerir os
recebimentos e despesas da exploração imobiliária.

In casu, os condôminos não possuem lojas e unidades específicas, individuais,
próprias ou exclusivas, mas dividem entre si a integralidade da propriedade do terreno, das
edificações e das instalações referentes as lojas e outras áreas, todas indicadas na cláusula
primeira da Convenção de Condomínio (fls. 91 e 92).

Em simples palavras, nos condomínios pro indiviso a copropriedade dá-se por
partes, frações, ideais do bem, considerando-o como um todo, não havendo porções ou unidades
específicas, delimitadas e individuais, atribuíveis a cada um dos condôminos e, por
consequência, nem áreas ou partes comuns destacadas. Toda a propriedade é comum. Tal
modalidade condominial é regida pelas regras específicas dos arts. 1.3142 a 1.326 (Capitulo VI,
do Título III do Livro III) do Código Civil de 2002.

2 Condomínio pro indiviso

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos
compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou
gravá-la.
Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo
dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou
divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.
Fl. 4564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

Já o condomínio edilício, de maneira totalmente diversa, é composto por unidades
autônomas ou porções determinadas, individualizadas, de propriedade exclusiva e outras de
propriedade comum aos condôminos. Essa outra modalidade condominial é regida pelas regras
especiais dos arts. 1.3313 a 1.358-A (Capitulo VII, do Título III do Livro III) do Código Civil de
2002.

Dito isso, registre-se que consta expressa e textualmente do TVF que seria o
Condomínio Amazonas um "condomínio de edificações" e aborda a existência de áreas comuns
e fala o aproveitamento das unidades exclusivas exatamente quando constrói a afirmativa de que
o condomínio é apenas uma denominação formal, vez que praticaria atos comerciais de receber
aluguéis, sendo um prestação de serviço, desvirtuando a natureza de tal instituto condominial e
configurando uma verdadeira sociedade - devendo, por isso, ser o sujeito passivo das obrigações
tributárias incidentes sobre as receitas percebidas.

Ora - data máxima vênia, conferindo todo respeito e admiração à Autoridade
Fiscal - se a Fiscalização no TVF se utiliza precisamente da análise e ponderação de quais seriam
as funções, limites e características legais normais e típicas dos condomínios de edificações, para
concluir e demonstrar seu desvirtuamento, justificando assim a sujeição passiva imputada, a
consideração equivocada da modalidade de condomínio que estava sendo apurada no caso
concreto (mormente quando possuem premissas legais, dinâmica, prerrogativas e organização da
propriedade extremamente distintas e muito diferentes, regida por normas especiais e
regramentos específicos) inexoravelmente conduz à improcedência da conclusão alcançada e da
manobra perpetrada para tributar o Condomínio Amazonas como contribuinte.

Não se trata de mero preciosismo ou excesso de apego técnico aos termo da Lei;
está-se diante de figuras de Direito Civil muito diversas nas suas peculiaridades, com
características, limitações, funções e dinâmica de exercício próprias, com regramento legal
distinto. Não podem ser estas tratadas como figuras iguais ou indiferentes para fins de
constatação de seu próprio desvirtuamento, justificando a aplicação do consequente tratamento
fiscal, submeto-o, então, ao polo passivo de obrigações tributárias.

Prestando mais uma vez o devido respeito à Fiscalização, é clara e evidente a
improcedência jurídica da construção que justificou a sujeição passiva do Condomínio
Amazonas, ora combatida.

Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos.
3 Condomínio edilício

Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum
dos condôminos.
§ 1o As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas,
com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo
ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser
alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio.
Fl. 4565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

Desenvolvendo, em acréscimo a tal primeira constatação de improcedência, uma
vez que trata-se de condomínio pro indiviso, em que os condôminos são igualmente proprietários
dos bens que geram os aluguéis, as luvas e outros pagamentos, o recebimento do aluguel por
meio dessa figura despersonalizada, valendo-se dela para as necessárias organização e divisão de
despesas e receitas, é a forma mais ordinária, adequada, lógica e correta de se proceder.

Além isso: não há óbice legal para tanto e é uma das razões para existir tal
instituto de organização da propriedade comum. Não há, aqui, conduta indevida da Recorrente
ou de seus condôminos, que simplesmente valeram-se de uma figura histórica no Direito Civil
para organizar o recebimento da exploração dos direitos de propriedade de um bem imóvel, por
meio de locações e cobrança de ônus imobiliários dos locatários (que diga-se, diferentemente do
alegado pela Fiscalização, não configura prestação de serviço, no entendimento dos precedentes
do próprio E. Supremo Tribunal Federal4).

E repita-se, a Fiscalização rotulou o Condomínio Amazonas de sociedade
empresária, nos termos do art. 981 do Código Civil de 2002, simplesmente por proceder a tal
recebimento de receitas e posterior distribuição.

Diferentemente daquilo defendido pela Fiscalização, não se está diante da
hipótese do art. 981 do Código Civil de 2002, na medida que não há situação em que os
condôminos reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de
atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. Claramente o único bem explorado já
era de propriedade comum dos condôminos (não havendo contribuição de bens), não se
percebendo qualquer prestação de serviços por nenhum dos coproprietários nessa relação, que,
inclusive, contam com Administradora para gerir a relação condominial, não havendo qualquer
contrato de sociedade ou atividade econômica autônoma desenvolvida pelo Condomínio
Amazonas, que possa justificar sua sujeição passiva.

Na lógica adotada pelo Fisco, mesmo existindo uma legítima relação de
copropriedade indivisível de um bem entre pessoas, o recebimento dos frutos de sua exploração
pelo condomínio sempre implicará em revesti-lo de sociedade empresária e sujeito passivo de
obrigações tributárias. A Lei Civil e Comercial não dão o respaldo para tal ônus – muito pelo
contrário, como será visto a seguir.

Há muito, exatamente visando garantir que as relações condominiais sobre
imóveis, inclusive para fins de sua exploração, não fossem tratadas como as de contrato de
sociedade, o Legislador inseriu o art. 7o no Decreto-Lei no 1.381/745, que expressamente

4 Súmula Vinculante 31

É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de
bens móveis. (vide precedentes)
5 Art. 7o Os condomínios na propriedade de imóveis não serão considerados sociedades de fato, ainda que deles
façam parte também pessoas jurídicas.
Fl. 4566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

esclarece que os condomínios na propriedade de imóveis não serão considerados sociedades de
fato, ainda que deles façam parte também pessoas jurídicas.

Muito importante repetir que não se verificou se os condôminos, que são os
efetivos proprietários do imóvel explorado, estavam deixando de tributar as receitas líquidas
repassadas, de modo a, efetivamente, observando todo o cenário da exploração do shopping
center (e também evitando o eventual excesso de ou a dupla tributação), se construir, então, uma
sólida acusação de eventual utilização indevida, ou fraudulenta, ou abusiva, do condomínio.

Lembre-se que o lançamento de ofício não apurou como base de cálculo receitas
atribuíveis especificamente a uma ou mais atividades ou desenvolvidas propriamente pelo
Condomínio Amazonas. Foi tributada toda a receita imobiliária de aluguéis, luvas e outros
encargos, referentes ao uso do imóvel dos condôminos.

Se entendeu o Fisco que não houve a devida tributação dessa totalidade de
rendimentos de exploração direta do bem imóvel, ou mesmo que o modelo de recebimento e
divisão adotado pelos seus titulares não foi correto, deveria, então, tributar os condôminos – e
não este ente despersonalizado, o condomínio pro indiviso, que inafastavelmente surge, ex legis,
da simples relação copropriedade sobre um imóvel.

Ao seu turno, os arts. 1216 e 126, III7 do CTN não são fundamento, per si, para
atribuir personalidade jurídica e sujeição passiva tributária a um condomínio pro indiviso,
regularmente emanado de relação de copropriedade um singular bem imóvel. Tais dispositivos
apenas (e, muito corretamente) autorizam o Fisco a tributar a pessoa que efetivamente pratica o
fato imponível, independente de sua constituição formal ou regularidade cadastral.

No caso, os condôminos são os únicos proprietários do imóvel, sendo estes os
únicos beneficiários dos valores recebidos de sua exploração. Não se pode afirmar que (nos
termos do art. 121 do CTN), era, na verdade, a figura do Condomínio Amazonas que mantinha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador ao invés de seus
condôminos.

Parágrafo único. A cada condômino, pessoa física, serão aplicados os critérios de caracterização da empresa
individual e demais dispositivos legais como se fosse ele o único titular da operação imobiliária, nos limites de sua
participação.
6 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de
lei.
7 Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:
I - da capacidade civil das pessoas naturais;
II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades
civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios;
III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou
profissional.
Fl. 4567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

Essa secção de personalidade, entre o condomínio e os condôminos, procedida em
relação à propriedade e à exploração do imóvel, para se poder atribuir sujeição passiva ao
Condomínio Amazonas – e não aos condôminos – é absolutamente descabida. Ainda que exista
um condomínio pro indiviso sobre a coisa, a relação de propriedade, seu gozo e os seus
respectivos desdobramentos jurídicos sempre se operarão em relação aos titulares do bem e
coproprietários.

E como já visto, inclusive sob a guarida do art. 7o do Decreto-Lei no 1.381/74, tal
condomínio estava regularmente constituído, regrado e operava por intermédio de uma
Administradora, dentro da sua própria natureza, legalmente respaldado pelos arts. 1.314 a 1.326
do Código Civil, não se tratando de uma unidade econômica ou profissional (que também trata o
art. 126 do CTN) ocultada, que teria sido desacobertada pela Fiscalização.

Na mesma esteira do entendimento deste Conselheiro, acima apresentado, foi a
decisão exarada por meio do v. Acórdão no 1302-001.296, proferido pela C. 3a Turma Ordinária
da 3a Câmara desta 1a Seção, de relatoria do I. Relator Alberto Pinto Souza Junior, de votação
unânime, já em sessão de julgamento de 21/02/2014:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SHOPPING
CENTER.
CONDOMÍNIO
PRO
INDIVISO.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Os condomínios na propriedade de imóveis não serão considerados sociedades
de fato, ainda que deles façam parte também pessoas jurídicas (art. 7o do
Decreto-lei no 1.381/74).
Os co­proprietários, ao se organizarem para explorar “Shopping Center” em
condomínio pro indiviso, tornam-se sujeitos passivos dos tributos devidos sobre
o retorno econômico do empreendimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada no lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL. [...]
A sociedade em comum, disciplinada pelo Código Civil de 2002, engloba as
antigas figuras das sociedades de fato e irregulares, na qual ou o contrato de
sociedade não foi devidamente arquivado na Junta Comercial ou no Registro
Público das PJ, ou então, sequer existe um contrato formalizado entre as
partes, não obstante os sócios estejam efetivamente exercendo uma empresa.
Ora, não se pode dizer que a simples exploração de um imóvel pelos seus
co-proprietários, tornem-nos sócios, assim entendido aqueles que celebram
contrato que os obriga a contribuir com bens e serviços, para o exercício de
atividade econômica e a partilha de resultados (art. 981, CC).
No caso em tela, o que temos é a exploração de um imóvel pertencente a um
condomínio pro indiviso, o qual, ao ser explorado economicamente,
Fl. 4568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

logicamente, gera receitas e despesas que são dos condôminos na proporção de
sua participação no condomínio. Assim, os co-proprietários, ao se organizarem
para explorar “Shopping Center”, no condomínio pro indiviso, tornam­se
sujeitos passivos dos tributos devidos sobre o retorno econômico do
empreendimento, já que o condomínio não tem personalidade jurídica e os
contratos de aluguel são celebrados pelos próprios condôminos.
É verdade que o objeto de uma sociedade pode ser simplesmente a exploração
econômica de um bem imóvel, mas isso não significa dizer que seja sempre
necessário constituir uma sociedade para explorar economicamente uma
co-propriedade. Na verdade, parece que estamos diante de opções legais
colocadas ao alvedrio dos coproprietários.
Resta, então, um único ponto, o qual reside em saber se o fato de os
coproprietários serem pessoas jurídicas que já exploram empresas implicaria
em dizer que haveria obrigatoriamente um contrato de sociedade, ainda que
em comum, para exploração da sociedade em comum. Tanto esse ponto como
todo o entendimento até agora esposado, encontra resposta e amparo no art.
155 do RIR/99, cuja base legal é o art. 7o do Decreto-lei no 1.381/74, in
verbis:(...)
Ou seja ainda que os condôminos pessoas jurídicas explorem economicamente
a co-propriedade, não se formará por causa de tal atividade uma sociedade de
fato. Reforça ainda tal entendimento o parágrafo único acima transcrito, pois
ainda que o condomínio explore a atividade de incorporação imobiliária, quem
responderá pelos tributos serão os condôminos, os quais, sendo pessoa física,
serão equiparados a pessoa jurídica, por conta legislação do IR. Fica claro
assim que o legislador não só deu opções de que a copropriedade fosse
explorada economicamente pelos condôminos, como vedou qualquer
possibilidade de se impor um tratamento de sociedade em comum (ou “de fato”
na dicção daquela época) para a empresa exercida. (destacamos)

Obviamente, o precedente, paradigma, apresentado, que permitiu o manejo do
presente Apelo nessa C. Câmara Superior de Recursos Fiscais, v. Acórdão no 1201-001.555,
igualmente reconheceu o mesmo vício na identificação da sujeição passiva, sob essa mesma
fundamentação jurídica, em votação unânime dos I. Conselheiros da C. 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara desta 1a Seção, em de 14 de fevereiro de 2017.

Posto isso, é patente a improcedência da eleição do Condomínio Amazonas como
sujeito passivo das supostas obrigações tributárias estampadas na Autuação em tela, havendo
notório erro na identificação do sujeito passivo (e consequente desatendimento ao art. 142 do
CTN), merecendo serem canceladas as exações impostas.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte,
para cancelar o lançamento de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator
Fl. 4569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira divergiu do I. Relator, para negar provimento ao recurso especial
da Contribuinte, por se convencer de sua sujeição passiva em razão dos fundamentos expostos na
acusação fiscal, no acórdão recorrido e no voto condutor do Acórdão no 9101-002.813, de lavra
da Conselheira Adriana Gomes Rêgo, proferido em face de operações semelhantes, exercidas
pelo mesmo sujeito passivo indicado no paradigma admitido para caracterização do dissídio
jurisprudencial nestes autos.
Diversamente do que argumenta a Contribuinte, a figura do Condomínio no
presente caso não se limita a uma simples convenção não revestida de personalidade jurídica.
As referências trazidas na acusação fiscal e no voto condutor do acórdão recorrido, bem
demonstram o exercício de atividade econômica por esse ente constituído pelos condôminos.
Para além disso, o voto condutor do acórdão recorrido validamente afasta a aplicação, ao
presente caso, do art. 7o do Decreto-lei no 1.381/74, nos seguintes termos:
Vejamos a leitura do referido dispositivo:
Art. 7o Os condomínios na propriedade de imóveis não serão considerados
sociedades de fato, ainda que deles façam parte também pessoas jurídicas.
Parágrafo único. A cada condômino, pessoa física, serão aplicados os critérios
de caracterização da empresa individual e demais dispositivos legais como se
fosse ele o único titular da operação imobiliária, nos limites de sua
participação.
Aparentemente, com a leitura simples desta norma, poder-se-ia interpretar que é
incabível a imputação de lançamento tributário contra o condomínio quando este
decorra na propriedade de imóveis.
Ocorre que a interpretação jurídica não pode se realizar aos pedaços.
Referida norma, editada sob a forma de Decreto-Lei na forma de anterior dispositivo
constitucional, foi editada para regular o seguinte assunto: “Dispõe sobre o tratamento
tributário aplicável à empresa individual nas atividades imobiliárias, e dá outras
providências.”
Referidos dispositivos foram incluídos na seção do regulamento do Imposto de Renda
destinado à tributação da Empresas Individuais Imobiliárias, ou seja, quando a pessoa
física que exerce atividades de incorporação e loteamento de imóveis é equiparada à
pessoa jurídica para fins de tributação.
Em razão da definição do dispositivo é que, para fins de exclusão dos condomínios da
equiparação como empresa imobiliária individual, eles não podem ser considerados
sociedades de fato em relação aos atos de incorporação e loteamento de imóveis, ou
seja, atividades típicas de empresas imobiliárias.
Foi para este caso específico, relativo à caracterização da atividade imobiliária por
pessoas físicas, que houve a menção à exclusão dos condomínios, pois no caso deste
dispositivo, os contribuintes relativos aos atos de atividade imobiliária são cada um dos
Fl. 4570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

condôminos titulares dos imóveis objeto de incorporação ou loteamento que serão
equiparados à pessoa jurídica individual a partir da prática de cada ato descrito no art.
156, e incisos do mesmo RIR. Daí decorreu a necessidade de exclusão dos condomínios
nesta caracterização.
Tal distinção faz-se necessária porque, no caso em análise nos autos, os lançamentos
realizados contra a empresa não se referem à equiparação à empresa individual
imobiliária pelos atos de incorporação, loteamento e alienação dos imóveis
incorporados. O lançamento ora em análise refere-se ao exercício da atividade de
locação das diversas lojas do shopping, arrecadação de receitas que, além do aluguel
diretamente proporcional ao faturamento de cada unidade, compreende o pagamento de
fundo de promoção e propaganda e a arrecadação do rateio das despesas condominiais,
conforme demonstrado no contrato de locação de fls. 39/53.
Antes de prosseguir, porém, convém esclarecer que não se verifica qualquer
prejuízo à acusação fiscal quando indica ser o Condomínio Amazonas um "condomínio de
edificações" e menciona “áreas comuns” e “aproveitamento das unidades exclusivas”, nos
seguinte contexto:
Dessa forma, a prerrogativa dos condomínios de edifício de não serem considerados
pessoas jurídicas para efeito de tributação compreende somente o patrimônio, a renda e
os serviços, relacionados com as finalidades essenciais destas entidades, isto é, cuidar
das áreas comuns, visando o aproveitamento das unidades exclusivas da melhor forma
possível, sendo suas despesas divididas entre os condôminos. Não contempla a prática
de atos de comércio.
Tais considerações prestam-se, apenas, a delinear contexto no qual não haveria
tributação, diversamente do verificado no caso concreto.
Aqui, como se vê até mesmo nas justificativas da recorrente, a autuada
administrava os aluguéis e luvas recebidos, bem como os ingressos a título de Fundo de
Promoção e Propaganda, promovendo os gastos com campanhas e eventos promocionais,
executando serviços jurídicos e auditorias de lojas, e distribuindo aos condôminos apenas o
resultado líquido destas atividades. Certamente não se trata, apenas, de relações entre os
comunheiros de um direito de propriedade. Neste sentido é o voto condutor do acórdão
recorrido:
Mais ainda, compulsando-se os termos da Convenção de Condomínio firmada para
reger as relações de direitos e obrigações entre os condôminos (fls. 31/37), verifica-se
na sua cláusula quarta que os condôminos proprietários do condomínio não recebem
pura e simplesmente os aluguéis pagos pelos locatários, eles recebem, isso sim, os
resultados da operação. Vejamos o dispositivo da Convenção.
CLÁUSULA QUARTA – DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
4.1. O produto líquido das receitas mensais do condomínio será distribuído aos
condôminos até o vigésimo dia do mês subseqüente ao vencido.
4.2. Para fins do subitem anterior considerar-se-á produto líquido a diferença
positiva entre o total das receitas efetivamente recebidas pelo CONDOMÍNIO
quitado no mês de referência, inclusive as previstas na alínea “i” do subitem
7.2., e o total de despesas de manutenção do próprio CONDOMÍNIO, no mesmo
período, deduzidas as retenções que vierem a ser feitas por imposição legal.
Fácil notar que os valores distribuídos aos condôminos do empreendimento não são
pura e simplesmente as receitas de aluguéis, como praticados por qualquer pessoa
comum. O que são distribuídos aos mesmos são os resultados da operação mensal da
empresa, aí incluído os acréscimos dos aluguéis em função da variação dos aumentos de
receitas dos lojistas, os valores do fundo de propaganda e o rateio de despesas.
Fl. 4571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

Evidentemente esse resultado líquido não pode ser encarada, como que fazer crer o
contribuinte, de mero repasse dos aluguéis. Esse resultado advém de toda a complexa
operação de apuração dos valores dos aluguéis devidos, da aplicação em propaganda e
das demais receitas recebidas pelo empreendimento.
Ora, tais atividades não são aquelas elencadas no Decreto no 1.381/74, razão pela qual
entendemos não ser cabível a aplicação deste dispositivo para o caso em tela, eis que o
mesmo refere-se a outro tipo de enquadramento tributário, qual seja à caracterização das
empresas individuais imobiliárias, daí a necessidade de exclusão dos condomínios na
mesma norma, senão impossível seria o enquadramento das pessoas físicas
individualmente.
Neste sentido entendemos de valor demonstrar a lição já apresentada pelo auditor
responsável pela fiscalização apresentada nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho.
Vejamos a transcrição.
[...]
Este é ponto fundamental que, no nosso ponto de vista, distingue um condomínio onde
seus proprietários apenas mantém suas lojas alugadas, como ocorre normalmente,
daquele que participa de uma efetiva sociedade organizada para ampliar seus lucros e
investimentos por meio de ações de propaganda, organização e controle especializado.
É muito evidente que os titulares do Condomínio Amazonas não se reuniram em
condomínio apenas para exercer a simples atividade de locação de imóveis, sem
qualquer participação da gestão do empreendimento como um todo. Pelo contrário,
conforme se depreende da Convenção de Condomínio e dos modelos de contrato
anexados ao processo, a organização e a gestão interna e das atividades de marketing do
condomínio eram obrigações do locador, ou seja, do condomínio, conforme transcrição
da Cláusula OBRIGAÇÕES DO LOCADOR de um dos contratos transcritos no TVF às
fls. 991/992.
17.0. OBRIGAÇÕES DO LOCADOR
17.1. Manter em perfeita ordem os serviços de limpeza, conservação e
segurança das partes comuns do AMAZONAS SHOPPING .
17.2. Zelar pelo funcionamento dos aparelhos de iluminação, hidráulicos e
demais equipamentos das partes comuns do prédio.
17.3. Orientar e conduzir a política mercadológica do Shopping.
17.4 Manter a característica de estabelecimento comercial tipo "SHOPPING
CENTER".
17.5. Manter a administração de alto nível compatível com as necessidades do
mercado.
17.6 Zelar pela harmonia e equilíbrio do "mix"de lojas no AMAZONAS
SHOPPING.
Dada a transcrição acima, percebe-se que, em verdade os condôminos são titulares de
não apenas de lojas que podem ser locadas ao seu bel prazer sem qualquer objetivo
comum, mas sim de um empreendimento global, caracterizado sob a nomenclatura de
AMAZONAS SHOPPING que, deste forma pode sei ser sujeito passivo de obrigação
tributária na forma do art. 126 do Código Tributário Nacional, mesmo sem possuir a
personalidade jurídica de empresa comercial ou de prestação de serviços, posto que
detentor das características de sociedade apresentadas pelo Código Civil em seu art.
981. Seguem os dispositivos..
[...]
Frise-se que a acusação fiscal está validamente fundamentada no mesmo sentido
do acórdão recorrido. A partir do que consignado no contrato de locação transcrito no Termo de
Verificação Fiscal, e na doutrina de Fábio Ulhôa Coelho lá citada, especialmente na assertiva de
Fl. 4572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

que é empresário quem organiza a distribuição dos espaços autônomos da unidade, de forma a
locá-los para pessoas interessadas em explorar determinadas atividades econômicas pré-
definida, e tendo em conta, ainda, as tarefas para erguer um shopping descritas pela Associação
Brasileira de Shoppng Centers – ABRASCE, a autoridade fiscal conclui, com o acréscimo de
várias outras referências que:
O Condomínio Amazonas sob o uso indevido da denominação de "condomínio" atua
como autêntica pessoa jurídica de direito privado na modalidade de "sociedade"
conforme vasta exposição da sua atividade empresarial nos parágrafos anteriores, desse
modo cabendo-lhe os direitos e obrigações próprias pelos atos praticados.
[...]
Diante da análise efetuada, pode-se afirmar que configura ato de comércio por sua
própria natureza, enquadrando-se como prestação de serviços, a cobrança de aluguéis
aos locatários das salas comerciais existentes no Amazonas Shopping Center. E
inequívoca a característica comercial de tal ato.
Apesar de ter se constituído indevidamente como "condomínio de edificações" o
Condomínio Amazonas é sujeito passivo decorrente da prática de atividade econômica,
possuindo capacidade tributária passiva , nos termos.do artigo 126 inciso III do CTN,
para figurar como contribuinte dos respectivos tributos devidos nos termos da legislação
em vigor.
Cabe ressaltar que o Condomínio Amazonas, sob o uso indevido da denominação de
"condomínio" atua como autêntica pessoa jurídica de direito privado na modalidade de
"sociedade" conforme vasta exposição da sua atividade empresarial nos parágrafos
anteriores, desse modo cabendo-lhe os direitos e obrigações próprias pelos atos
praticados. Assim dispõe o CTN em seu art. 121:
[...]
Assim, são aqui aplicáveis os argumentos assim deduzidos no voto proferido por
esta Conselheira para reforma do paradigma no 1201-001.555:
De fato, diversamente do que argumenta a Contribuinte, a figura do Condomínio no
presente caso não se presta à mera representação dos condôminos e até mesmo
organização dos direitos de propriedade de cada um deles. As referências trazidas no
voto condutor do Acórdão no 9101-002.813 bem demonstram o exercício de atividade
econômica por esse ente constituído pelos condôminos, no seguintes termos:
De outra banda, no Relatório Fiscal (fls. 300 e ss) consta que os lojistas que
ocupam as unidades do shopping center se obrigam a pagar valor a título de
"aluguel percentual", que corresponde a "percentual incidente sobre seu
faturamento, desde que assegurado um valor mínimo (fixo)", sendo que caso o
valor do aluguel percentual apurado venha a suplantar o valor do aluguel mínimo
(também referido como "piso"), o lojista deverá pagar, além do mínimo, quantia
correspondente à diferença entre os dois.
Trazendo a baila os exemplos de que se serviu o Relator do acórdão recorrido,
tem-se que, de fato, quando duas ou mais pessoas têm propriedade comum de um
bem imóvel, os rendimentos da locação de tal imóvel (ou mesmo de mais de uma
parte dele) são tributados na pessoa dos condôminos (co-proprietários), sejam
eles pessoas físicas ou jurídicas. A simples copropriedade não tem o condão de
caracterizar o condomínio como sociedade de fato, o que vai ao encontro do que
estabelece o art. 7o do Decreto-Lei no 1.381, de 1974, base legal do art. 155 do
RIR/1999 ("os condomínios na propriedade de imóveis não serão considerados
sociedades de fato, ainda que deles façam parte também pessoas jurídicas").
Ocorre, no entanto, que, o exercício de atividade de shopping center, como a que
o Contribuinte autuado se dedica não constitui simples locação de imóvel ou
Fl. 4573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

parte de imóvel, nem é ele mero ente repassador que transfere o produto da
atividade mensalmente aos condôminos, como afirma em suas contrarrazões.
Nesse sentido, convém observar que os exemplos trazidos no acórdão recorrido
muito se distanciam do caso presente, uma vez que não dizem respeito a uma
sociedade de fato que tem receitas escrituradas em um livro Razão, receitas
identificadas como de cessão de uso – no dizer da Fiscalização: “sobrefundo de
comércio, representada pelos bens imateriais de que o empreendimento é
detentor” , além de receitas financeiras, por exemplo.
O que se tem no caso em apreço, na realidade, é o exercício de atividade
econômica bem mais complexa, que se encaixa na definição de atividade
empresarial do art. 966 do Código Civil de 2002 ("atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços"), a seguir
reproduzido juntamente com o art. 982 do mesmo codex, que define como
sociedade empresária aquela que "tem por objeto o exercício de atividade
própria de empresário" (sublinhou-se):
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de
bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o
concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da
profissão constituir elemento de empresa.
(...)
Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a
sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de
empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.
No caso presente, a análise das atividades ao encargo do condomínio, para a
execução das quais foi contratada empresa terceira (vide contrato firmado com a
empresa "AD Shopping Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers S/C
Ltda.", às fls. 50 e ss) bem evidencia que muito além de apenas ceder espaço
para uso dos lojistas e por isso ser remunerado, o condomínio autuado não só
estabelece relação comercial com os lojistas, como exerce atuação sinérgica com
eles, no intuito de promover suas vendas de produtos e serviços, sendo
recompensado pelos resultados alcançados através do percentual que recebe do
faturamento do lojista.
Veja-se que a descrição dos serviços em questão começa pela "administração
comercial do SHOPPING IGUATEMI BELÉM, em todos os seus aspectos" (item
3.1.1 do contrato), atividade dentro da qual se inserem não apenas a gestão do
shopping em si e a gestão comercial dos contratos com os lojistas mas até ações
promocionais, de marketing e de publicidade, além da gestão do mix de lojas,
como se vê a seguir:
- subitem "m": "gestão do fundo de promoção", a qual engloba "o planejamento
e execução das atividades promocionais, diretamente com pessoal da estrutura
local do SHOPPING CENTER ou com terceiros", a "seleção e contratação dos
serviços de agências.de publicidade, assessoria de imprensa, produtores de
eventos e demais prestadores de serviços para atividade de promoção e
marketing do SHOPPING CENTER" e a "supervisão e acompanhamento do
planejamento,
aprovação
e
execução
das
campanhas
publicitárias,
promocionais e de relações públicas do SHOPPING IGUATEMI BELÉM";
- subitem "h": revisão do "tenant mix", que vem a ser o plano de distribuição dos
tipos e tamanhos de lojas pelo shopping center, de modo a gerar conveniência
lucrativa para os lojistas e para os empreendedores dos shopping centers.
[...]
Fl. 4574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

Anote-se, ainda, que, de forma coerente com a atuação empresarial que o
condomínio tem na promoção dos negócios dos lojistas que se instalam no seu
shopping center, parte da sua remuneração corresponde à percentual incidente
sobre o faturamento do lojista.
Além disso, a Fiscalização esclarece que as atividades próprias dos condomínios
em imóveis edificados, no caso em apreço, são exercidas em nome de outro 3
Acórdão da DRJ Belém no 0123.033, reproduzindo trecho do acórdão no
0115.577 da mesma Delegacia, que apreciou o lançamento de Contribuição para
o PIS/Pasep, o qual deu origem ao já referido processo no 10280.720815/200829.
CNPJ:
Condomínio
Shopping
Center
Iguatemi
Belém,
CNPJ
84.154.160/000185, que inclusive, foi objeto de outro procedimento fiscal, sob o
MPF 155/2008.
Esclareça-se não haver dúvida que se trata aqui, em relação ao imóvel explorado, de
condomínio pro indiviso. Quando o Termo de Verificação Fiscal traz referência a
“condomínio em imóveis edificados”, a autoridade fiscal assim faz justamente para
apontar que esta não é a natureza do autuado. Veja-se:
A administração de um verdadeiro condomínio em imóveis edificados tem por
objetivo zelar pelas áreas comuns, tornando possível o aproveitamento das
unidades exclusivas, sendo suas despesas divididas entre os condôminos Trata-
se, portanto, de um rateio de custos imprescindíveis à utilização do patrimônio
comum, não sendo objetivo deste tipo de entidade a busca de receitas próprias,
muito menos a atividade comercial ou a prestação de serviços. Nesse sentido,
cabe informar que as atividades típicas de administração de condomínio vêm
sendo desempenhadas por parte de outra entidade denominada de CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER IGUATEMI BELÉM, CNPJ
84.154.160/0001-85, a qual foi objeto de outro procedimento fiscal, MPF
155/2008. Já com relação ao contribuinte em epígrafe não constatamos a
prática de qualquer atividade pertinente a um condomínio propriamente
dito.
Não se vislumbra, assim, nestas considerações, um referencial a partir do qual se afirma
o seu desvirtuamento como motivação para a exigência fiscal.
Há, ainda, outras indicações na acusação fiscal aos condomínios regidos pela Lei no
4.591/64, mas elas se prestam, apenas, a apontar que neste contexto não há tributação, e
não para afirmar que o sujeito passivo, apesar de organizado sob esta regência legal,
praticara atividades tributáveis. Isto é o que se vê no seguinte excerto:
Nos termos de reiteradas decisões emanadas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, firmou-se o entendimento administrativo de que apenas o condomínio
em edificações, que tem por fim exclusivo cuidar dos interesses comuns dos co-
proprietários de edifícios, na forma da Lei n° 4.591, de 16/12/1964, não é pessoa
jurídica ou equiparada, devendo incidir tributação sobre os valores auferidos
pelos condomínios, quando decorrentes de prestação de serviços e aluguéis,
equiparando-os, nestas situações, pessoa jurídica:
[...]
Mais uma referência à Lei no 4.591/64 consta na seguinte transcrição, pela autoridade
lançadora, de decisão denegatória de segurança em mandado de segurança impetrado
por outro condomínio:
Adentrando no mérito propriamente dito, verifico que a autora pretende obter o
mesmo tratamento tributário dos condomínios imobiliários, com base no art. 11
da Lei n. 4.591/64:
Art. 11. Para efeitos tributários, cada unidade autônoma se tratada como
prédio isolado, contribuindo o respectivo condômino diretamente, com as
importâncias relativas aos impostos e taxas federais, estaduais e
municipais, na forma dos respectivos lançamentos.
Fl. 4575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

Esta equiparação, porém, esbarra na nítida diferença entre um condomínio,
por exemplo, de edifício residencial ou comercial e a megaestrutura de um
shopping center. Neste, há verdadeiro fundo de comércio que, prestando
serviços aos lojistas e consumidores, percebe faturamento e visa ao lucro.
Como reconhece a própria exordial, "a autora representa um conjunto de
investidores, reunidos em torno da figura jurídica de condomínio, que reuniu
capital para construir e manter o Shopping Center Recife" (fl. 12). Logo, por esta
atividade, "recebe do lojista o valor correspondente a uma fatia do faturamento
(...) mediante percentual previamente acordado" (fl. 12).
Independentemente do nomen juris adotado em seus atos, trata-se de uma
verdadeira empresa (ou entidade a esta equiparada), congregando
investimentos mediante affectio societatis, os quais convergiram para a
construção e manutenção de um centro comercial, fonte de expressivo lucro.
Não se trata de entidade sem fins lucrativos, que reduz custos para atender
melhor ao interesse de terceiros. A gestão, no caso, é dirigida ao lucro, razão
pela qual o aporte dessas verbas, mediante a prestação de serviços, perfaz
faturamento tributável.
Registro, por fim, que a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de
Justiça já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o recolhimento de
COFINS pelos shoppings centers.
Em embargos de divergência, discutiu-se a incidência do PIS e da COFINS
sobre os valores percebidos a titulo de "aluguel percentual", concluindo a Corte
Superior pela possibilidade de tributação:
[...] (destaques do original)
Assim, com as devidas vênias, não se vislumbra em tais referências qualquer equívoco
na análise dos fatos ou na aplicação do direito ao presente caso, mas apenas indicações
do que alegavam os interessados. No mesmo sentido são as constatações expressas no
voto condutor do Acórdão no 9101-002.813:
Compulsando-se os autos verifica-se que na Convenção de Condomínio (fls. 75 e
ss) através da qual o condomínio autuado foi instituído8 consta que as unidades
autônomas que compõem o condomínio integram o "Shopping Center Iguatemi
Belém", bem como que as condôminas (Multicorp e Prebeg) são titulares de
partes ideais correspondentes a percentuais do quantitativo das unidades
autônomas que formam o condomínio, em regime "'pro indiviso', na forma do
art. 623 e seguintes do Código Civil Brasileiro" (referiase ao Código de 1916,
sendo que os dispositivos correspondentes no Código Civil de 2002
correspondem aos arts. 1314 e ss). É dizer, trata-se de condomínio em que a
copropriedade se estabelece sobre bem que não se divide materialmente mas de
forma idealizada (fração ideal).
Aliás, a respeito da natureza do condomínio em análise, de início já cumpre
esclarecer que a Fiscalização afirmou que, segundo as decisões da Receita
Federal, apenas para os condomínio em edifício é que a tributação recai sobre os
condôminos. No entanto, um primeiro equívoco que observo na decisão recorrida
é quando afirmou:
“Assim, entendo equivocado o Relatório Fiscal quando trata a recorrente
como um condomínio edilício, pois, a recorrente não está dividida em
unidades autônomas (lojas, Box etc.) pertencentes cada uma a um
proprietário. O bem em tela é uno, indivisível, pois que forma um
condomínio pro indiviso”.
Pois, em nenhum momento a Fiscalização afirmou que o caso em apreço se
tratava de um condomínio edilício.

8 Então Condomínio Civil Iguatemi Belém, posteriormente Condomínio Voluntário Pátio Belém.
Fl. 4576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

Assim, firmada a sujeição passiva do autuado, desnecessário se mostra investigar se os
condôminos tributaram ou deixaram de tributar os valores recebidos. De toda a sorte,
releva notar a disparidade entre os valores recebidos e repassados, na forma também
destacada no voto condutor do Acórdão no 9101-002.813 e constatada pela autoridade
julgadora de 1a instância em face de elementos trazidos em defesa pelo sujeito passivo:
Observe-se, também, a significativa diferença entre o que é faturado pelo
condomínio e o que é repassado aos condôminos, diferença essa que foi assim
sublinhada no acórdão que julgou a impugnação ao presente lançamento9 (grifos
originais):
Veja-se, ainda, que o Razão e os extratos bancários trazidos aos autos
pelo próprio interessado demonstram que a receita total (bruta) auferida
pelo condomínio é significativamente superior aos valores “repassados”
aos condôminos a título de “remessa de aluguel”, correspondendo
apenas a uma fração da receita total do condomínio. Com efeito, no mês
de fevereiro de 2003, a receita apurada pelo condomínio, conforme
consolidada pela autoridade fiscal no Demonstrativo de fl. 126, foi de
R$ 973.459,55, enquanto o total “repassado” aos condôminos foi de R$
589.903,56 (como se constata na cópia do Razão, às fls. 373/396, e na
cópia de extrato de conta-corrente, à fl. 404), o mesmo se verificando em
relação aos meses subseqüentes do ano-calendário de 2003. Ou seja, a
prova trazida aos autos pelo impugnante não lhe vem em proveito, muito
antes confirmando que a receita que aufere é diversa daquela a que
fazem jus os condôminos, também ratificando a conclusão de que tal
faturamento não foi, como deveria haver sido, oferecido à tributação.
[...]
No que se refere à alegação do Recorrido de que não aufere renda na medida em
que a receita decorrente dos aluguéis não pertence a ele, mas aos seus
condôminos, proprietários dos imóveis locados, tem-se que não se sustenta, uma
vez que, como se viu, a receita operacional de que decorre a autuação fiscal
corresponde à atividade empresarial exercida pelo autuado. À corroborar tal
conclusão a antes destacada diferença entre os valores recebidos dos lojistas e
transferidos aos condôminos, além do fato, também destacado no acórdão de
primeira instância, de que "é o autuado quem contrata, aufere e escritura em
nome próprio receitas de aluguéis e demais valores previstos nos contratos
respectivos (cessão de direito de uso, multas rescisórias, taxas de transferências
etc), juntamente com as correspondentes despesas efetuadas no auferimento
desses valores".
Note-se como o exercício desta atividade empresarial pelo autuado implica o repasse,
apenas, do valor líquido aos condôminos, aspecto de todo relevante quando se trata da
incidência de contribuições sobre o faturamento, como no presente caso.
No mais, mesmo quando a área comum explorada no shopping center se limita ao
estacionamento, o voto condutor do Acórdão no 9101-002.813 bem observa que:
Vale aqui destacar julgado da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça STJ em
que se considerou que shopping center, mesmo que constituído na forma de
condomínio, tem atuação empresarial, possuindo capacidade tributária passiva
independentemente de estar regularmente constituído como pessoa jurídica, na
inteligência do art. 126, inciso III, do CTN (Recurso Especial no 1.301.956RJ,
10/02/2015, Relator Ministro Benedito Gonçalves).
Confira-se a ementa e os excertos a seguir do julgado (sublinhou-se):

9 Acórdão da DRJ Belém no 0123.033, reproduzindo trecho do acórdão no 115.577 da mesma Delegacia, que
apreciou o lançamento de Contribuição para o PIS/Pasep, o qual deu origem ao já referido processo no
10280.720815/200829.
Fl. 4577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. COFINS.
BASE DE CÁLCULO. LC N. 70/1991. LOCAÇÃO DE VAGAS EM
ESTACIONAMENTO EM CENTRO COMERCIAL SHOPPING CENTER
. RECEITA SOBRE A QUAL INCIDE A COFINS.
1. A receita proveniente da locação de vagas em estacionamento em
centros comerciais shopping centers , mesmo que estes estejam
estruturados na forma de condomínio, compõe a base de cálculo da
COFINS, por força do art. 2o da LC n. 70/1991, porquanto referidos
centros comerciais são unidades econômicas autônomas para fins de
tributação, nos termos do art. 126, inciso III, do CTN.
2. Recurso especial não provido.
(...)
De fato, os shopping centers ou centros comerciais de prestação de
serviços ou venda de produtos não têm uma estrutura societária
obrigatória delineada no ordenamento jurídico; porém, o condomínio
que se forma tem a natureza jurídica das pessoas jurídicas condôminas,
locatárias ou proprietárias, ou das pessoas jurídicas de direito privados
que, em conjunto, construíram o empreendimento para exploração desse
ramo de atividade; tudo a depender do seu objeto social e/ou da forma de
sua constituição.
E a sociedade de comerciantes empresários, ou de sociedades
empresárias, mesmo que constituída em forma de condomínio (shopping
centers ), caracteriza unidade econômica, autônoma em relação aos
condôminos e sua atividades, com finalidade e receita próprias, inclusive
como se pode presumir da simples existência de inscrição específica no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ.
Se no caso, o centro comercial recorrente não foi adequadamente
constituído, em sua forma societária, totalmente pertinente, portanto, a
aplicação do art. 126, III, do CTN, segundo o qual a capacidade
tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica regularmente
constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou
profissional.
Já neste caso, a área comum explorada corresponde, também, às lojas, que são
propriedade comum dos condôminos. Não optaram eles, portanto, por distinguir partes
que lhes coubessem exclusivamente. Como bem anotado pelo I. Relator, os condôminos
não possuem lojas e unidades específicas, próprias ou exclusivas, mas dividem entre si
a propriedade do terreno, das edificações e instalações do imóvel (shopping center)
referentes a lojas e outras áreas. Contudo, também optaram por não explorar esta
propriedade em contratos firmados entre os dois proprietários e os locatários, mas sim
constituindo um ente, e não só para atribuir-lhe a figuração nesses contratos, como
também para o amplo exercício da atividade econômica.
Relevante anotar que não se vislumbra nos arts. 1.314 a 1.326 do Código Civil qualquer
permissão para constituição de ente sob a natureza de administrador condominial com
esta autonomia negocial. Extrai-se da legislação civil que são condôminos os
proprietários de coisa indivisível. Ao mesmo tempo em que têm direito de usufruir da
propriedade respeitando o exercício do mesmo direito pelos demais condôminos, têm o
dever de contribuir para as despesas e dívidas decorrentes da propriedade. Os frutos
devem ser partilhados, e os condôminos podem eleger um administrador, cuja sumária
descrição de atribuições nos arts. 1.323 a 1.326 do Código Civil, evidencia sua ação
como mero mandatário nas contratações.
Trata-se, portanto, de simples relação jurídica decorrente da propriedade comum de um
imóvel que demanda administração, distintamente do investimento em shopping center
que já é estruturado em propriedade comum para exploração conjunta dos frutos do
Fl. 4578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

imóvel, como bem destacado no voto condutor do Acórdão no 9101-002.813, ao referir
manifestação da 2a Turma da CSRF na matéria:
Também na esfera administrativa há jurisprudência nessa mesma linha. Com
efeito, em situação muito semelhante a ora enfrentada, a 2a Turma da CSRF
(acórdão no CSRF/0201.995, de 05/07/2005, Relator Henrique Pinheiro Torres),
por maioria de votos, deu provimento ao recurso especial fazendário, reformando
acórdão da 3a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, que considerara que "o
condomínio, por não ser pessoa jurídica, não pode ser sujeito passivo da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, sob pena de ferir-se o
Princípio da Legalidade Estrita". Confira-se a ementa do julgado:
COFINS — ILEGITIMIDADE PASSIVA. A sujeição passiva dos tributos
e das contribuições em geral não está necessariamente afeta à forma
jurídica adotada pelas empresas (sociedades, associações etc) em seu ato
constitutivo, mas sim a ter o agente relação direta ou, em alguns casos,
indireta, com o fato jurídico-econômico antevisto na norma imponivel
como necessário e suficiente à ocorrência do fato gerador do tributo ou
da contribuição. Com isso aquele que obtém faturamento em decorrência
da venda de serviços de qualquer natureza figura deve assumir o pólo
passivo da obrigação tributária da Cofins.
Recurso especial provido.
De se assinalar que o voto condutor do acórdão em questão deixou assentado que
o condomínio do shopping center autuado, "possuindo ou não personalidade
jurídica tem, de fato, o affectio societatis consistente no objetivo empresarial de
explorar comercialmente os serviços do estacionamento visando faturamento e
lucro", concluindo que "nessa atividade comercial, a autuada deixa de se
comportar como condomínio para personificar em todos os aspectos uma
empresa prestadora de serviços normal".
Vale destacar interessante trecho deste julgado em que o Relator se serve de
excerto de declaração de voto do acórdão recorrido para assinalar o caráter
empresarial da atividade de shopping center exercida pelo condomínio autuado10:
Antes porém, como bem observou a Conselheira Luciana Pato Peçanha Martins,
em sua declaração de voto, que passo a transcrever:
(...) da análise da escritura de instituição, especificação e convenção do
Condomínio do Shopping Center Recife (fls. 91/68), da Convenção do
Condomínio do Shopping Center Recife (fls. 228/243) e da Escritura
declaratória de normas gerais complementares regedoras das locações e
outras avenças dos salões comerciais situados no Shopping Center Recifè
(fls. 287/304) verifica-se que o "Condomínio do Shopping Center Recife",
apesar de intitular-se condomínio, tem caráter societário e reclama o
intuito
lucrativo.
Trata-se
de
uma associação
dos
chamados
"condôminos-empreendedores" (Ancor— Empreendimentos Comerciais
S.A., Encisa Engenharia Comércio e Indústria S.A., Magus Investimentos
Lida, Milburn do Brasil Ltda, Ceres — Fundação de Seguridade Social
do Sistemas Embrapa e Embrater), coproprietários do Shopping Center
Recife com a finalidade principal de explorar comercialmente a locação
de lojas. Nos documentos mencionados fica claro que são estes
"condôminos-empreendedores" que ditam as regras de convenção de
condomínio e as normas das locações.
Sob o enfoque econômico, os centros comerciais constituem-se em
espécie de associação organizacional, que tem em mira os ganhos de
eficiência. O professor e economista Carlos Geraldo Langoni, opinando

10 Na citação do entendimento de Carlos Geraldo Langoni é feita referência à obra Shopping Centers Aspectos
jurídicos e suas origens. (VERRI, Maria Elisa Gualandi. Belo Horizonte: Dei Rey, 1996. p. 38/44).
Fl. 4579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

sobre a nova forma de atividade mercadológica, assegura que há nela a
participação de investidores em uma atividade única, na qual cada um
faz a sua parte, visando o faturamento, os lucros.
É essa caracterização como “condôminos-empreendedores”, já presente desde o
investimento inicial no imóvel posteriormente explorado, que caracteriza o ente por eles
constituído como uma empresa destinada ao exercício de atividade econômica, sujeita à
tributação prevista para a atividade. Distinta é a condição dos integrantes em
condomínio edilício, que promovem apenas locação e de partes comuns, como
também citado no voto condutor do Acórdão no 9101-002.813:
Não há que se falar, por outro lado, em aplicação ao caso, como reclama o
Recorrido, do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 2, de 2007, que a seguir se
transcreve (sublinhou-se):
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 2, de 2007 DOU 28.03.2007
Dispõe sobre o tratamento tributário dos rendimentos decorrentes de
locação de partes comuns de condomínio edilício.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de
2005,
e tendo em vista o que consta no processo no
10980.010644/200596, declara:
Artigo único. Na hipótese de locação de partes comuns de condomínio
edilício, será observado o seguinte:
I - os rendimentos decorrentes serão considerados auferidos pelos
condôminos, na proporção da parcela que for atribuída a cada um, ainda
que tais rendimentos sejam utilizados na composição do fundo de receitas
do condomínio, na redução da contribuição condominial ou para
qualquer outro fim;
II - o condômino estará sujeito ao cumprimento de todas as exigências
tributárias cabíveis, relativamente aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal (SRF), especialmente no que tange às
normas contidas na legislação do imposto sobre a renda referentes à
tributação de rendimentos auferidos com a locação de imóveis.
Ora, o ADI em questão trata da hipótese de locação de partes comuns de
condomínio edilício. Ocorre que, como se viu, o exercício de atividade
empresarial pelo Recorrido lhe confere capacidade tributária passiva,
sujeitandose a renda decorrente dessa atividade à incidência de IRPJ na forma do
art. 126, III, do CTN.
Ademais, como assinala o Recorrido em suas contrarrazões e como deixa
consignado o acórdão recorrido, o condomínio autuado é ordinário (arts. 1.314 a
1.330 do Código Civil de 2002) e indiviso (a copropriedade se estabelece sobre
bem que não se divide materialmente mas de forma idealizada fração ideal), e
não edilício (arts. 1.331 e ss do Código Civil de 2002, em que há partes
exclusivas e partes comuns).
Em suma, a legislação civil permite a constituição de um administrador da propriedade
comum, que receberá os frutos e pagará as despesas do imóvel, partilhando o resultado
entre os condôminos. Contudo, no presente caso, não se compartilha da conclusão do I.
Relator de que os condôminos se organizaram sob o ente para “recebimento da
exploração dos direitos de propriedade de um bem imóvel”, mas sim sob um ente, que
pretenderam despersonalizado, para exploração daqueles direitos, o que conduz à
conclusão assim validamente exposta no Acórdão no 9101-002.813:
Dito isso, outra não pode ser a conclusão senão a de que se aplicam aqui os arts.
121 e 126, inciso III, do Código Tributário Nacional CTN, colocando-se o
condomínio autuado na condição de sujeito passivo dos tributos que decorrem da
Fl. 4580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

atividade empresarial que exerceu, independentemente de estar regularmente
constituído como pessoa jurídica. Vale transcrever os dispositivos em questão:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal, diz-se:
I – o contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação
que constitua o respectivo fato gerador; (...)
Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:
(...)
III – de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que
configure uma unidade econômica ou profissional.
Mais especificamente no âmbito do imposto sobre a renda, aplicase aqui o art.
146 do RIR/1999, o primeiro do Livro II "Tributação das Pessoas Jurídicas",
que, através de seu § 1o, estatui que a condição de contribuinte do IRPJ recai
sobre "todas as firmas e sociedades, registradas ou não". Confira-se:
LIVRO II TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS
TÍTULO I CONTRIBUINTES E RESPONSÁVEIS
SUBTÍTULO I CONTRIBUINTES
Art. 146. São contribuintes do imposto e terão seus lucros apurados de
acordo com este Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 27):
I - as pessoas jurídicas (Capítulo I);
II - as empresas individuais (Capítulo II).
§ 1o As disposições deste artigo aplicam-se a todas as firmas e
sociedades, registradas ou não (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 27, §
2o).
E aqui convém também esclarecer que, ao contrário do que fora consignado
no acórdão recorrido, a presente autuação não significa uma exigência de um
contrato de sociedade, para exploração da atividade em comum. Não foi isso que
disse a Fiscalização. Ela apenas identificou que o CNPJ 83.368.894/000102,
objeto do Mandado de Procedimento Fiscal no 156/2008, exercia atividade
empresarial no ano de 2003, e, a partir das receitas que o próprio condomínio
contabilizava em seus livros, efetuou os lançamentos de ofício em face da
identificação que tais receitas eram tributáveis.
Estas as razões, portanto, para negar provimento ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de Voto

Conselheira Livia De Carli Germano
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais, no mérito, acompanhei o voto do Conselheiro Relator pelas conclusões, orientando meu
voto para dar provimento do recurso especial do sujeito passivo.
Fl. 4581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

Esclareço que participei do julgamento do acórdão recorrido (acórdão 1401-
001.855, proferido na sessão de 12 de abril de 2017) e continuo concordando integralmente com
a fundamentação de mérito ali exposta no voto condutor do Conselheiro Abel Nunes Oliveira
Neto.
De fato, compreendo que o voto condutor do acórdão recorrido traz
fundamentação robusta no sentido de demonstrar, por meio da menção às específicas cláusulas
da Convenção do Condomínio Amazonas e das características próprias do funcionamento
daquele empreendimento, os motivos pelos quais a atividade ali exercida não se limitava a
receber e redistribuir valores de alugueis, tratando-se, nas palavras daquele voto, de “complexa
operação de apuração dos valores dos aluguéis devidos, da aplicação em propaganda e
das demais receitas recebidas pelo empreendimento”, permitindo que se conclua que “em
verdade os condôminos são titulares de não apenas de lojas que podem ser locadas ao seu
bel prazer sem qualquer objetivo comum, mas sim de um empreendimento global,
caracterizado sob a nomenclatura de AMAZONAS SHOPPING que, deste forma pode sei ser
sujeito passivo de obrigação tributária na forma do art. 126 do Código Tributário Nacional,
mesmo sem possuir a personalidade jurídica de empresa comercial ou de prestação de
serviços, posto que detentor das características de sociedade apresentadas pelo Código Civil
em seu art. 981.”
Acontece que, ao analisar mais detidamente o Termo de Verificação Fiscal (TVF),
vejo que a acusação feita pela autoridade autuante foi muito mais singela e abstrata do que a
fundamentação constante do minucioso voto do acórdão recorrido.
Isso não passou despercebido pelo i. Relator do presente recurso especial,
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que pontuou em seu voto (grifos do original acima):
(...)
Pois bem, a Autuação tem como claríssima e simples premissa – conforme textualmente
lá consta, não se tratando aqui de interpretação, ilação ou presunção deste Conselheiro –
que o fato de a figura jurídica do condomínio de edifício ser destinatário dos aluguéis
pagos pelos locatários, distribuindo posteriormente tais valores aos condôminos,
implicaria em exercício de atividade empresarial.
Afirma também a “prerrogativa” legal de despersonalização dos condomínios de edifício
abarcaria apenas os atos de cuidar das áreas comuns, visando o aproveitamento das
unidades exclusivas da melhor forma possível, sendo suas despesas divididas entre os
condôminos.
Muito mais do que isso: frisa a Fiscalização que configura ato de comércio por sua
própria natureza, enquadrando-se como prestação de serviços, a cobrança de aluguéis
aos locatários das salas comerciais existentes no Amazonas Shopping Center. E
considerando a terminologia empregada na Atuação (a cobrança de alugueis), para que
não haja equívocos ou indução a erros nesse julgamento, é certo que todas as receitas de
aluguéis e outras rubricas pagas pelos locatários formaram a base de cálculo, não sendo
o caso da tributação apenas do ato de cobrança praticada pelo condomínio em nome de
seus condôminos – a convenção de condomínio contemplava uma Administradora,
externa, para fazer tal gestão.
(...)
Assim, enquanto o voto condutor do acórdão recorrido demonstra, por meio da
enumeração de características específicas do Condomínio Amazonas, que este não faz mero
recebimento e repasse de valores de alugueis, mas sim exerce efetivamente atividade de
“empresa”, a acusação fiscal, constante do TVF, limitou-se a argumentar, genericamente, que os
Fl. 4582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004453/2004-71

condomínios se tornam sociedades empresárias simplesmente por receberem valores de alugueis
e os distribuir aos condôminos.
Toda a fundamentação que o TVF traz sobre a possibilidade de os condomínios
poderem exercer atividade empresarial é, em teoria, válida, mas, com o devido respeito, uma
análise mais detida do TVF leva à conclusão de que o agente autuante não foi capaz de
relacionar a teoria com a prática, ou seja, não logrou demonstrar, por meio da indicação de fatos
e características específicos do caso concreto, como e por que aquela teoria ali muito bem
exposta no TVF se aplicaria ao caso do Condomínio Amazonas.
Receber alugueis e os distribuir, como pontuou o próprio voto condutor do
acórdão recorrido, não tem o condão de levar à equiparação da atividade exercida pelos
condomínios como empresarial. E o que faz com que a atividade exercida especificamente pelo
Condomínio Amazonas possa ser equiparada a atividade empresarial, muito embora esteja bem
descrito no voto condutor do acórdão recorrido, não consta da acusação fiscal, razão porque esta
deve ser tida como insuficiente.
Considerando que não cabe ao julgador aperfeiçoar a acusação fiscal, tendo em
vista que isso implicaria afronta ao devido processo legal e cerceamento ao direito de defesa do
sujeito passivo, o único resultado possível do presente processo, no meu entendimento, -- com o
maior respeito aos entendimentos em contrário -- é declarar a insuficiência da autuação, por vício
de motivação, e foram essas as razões que me levaram a julgar pelo provimento do recurso
especial do sujeito passivo no caso dos autos.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 4583
DF CARF MF
Documento nato-digital